Tribunal: STF
Processo: HC 203607
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Rogerio Compian Carvalho em favor de Michael Andrade Sousa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 656.079/SP.
     O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR FUNDAMENTADA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    1. Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus.
    2. Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, requisitos que não foram constatados, de plano, no caso dos autos.
    3. Agravo regimental não conhecido.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento do presente writ, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não obstante a ementa do ato apontado como coator registrar o não cabimento de agravo regimental manejado ‘contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus’, o respectivo writ impetrado perante a Corte Superior foi indeferido liminarmente forte no óbice sumular nº 691/STF. 
    Ao julgamento do agravo regimental no habeas corpus, o voto condutor do acórdão destacou que ‘Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para a decretação da prisão preventiva do agravante, pois a quantidade de drogas apreendida não se mostra inexpressiva (187,1g de cocaína e 10,6g de maconha - fl. 75) e houve participação de menor de idade na empreitada criminosa’.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora